Tribunal: TJBA
Processo: 0533164-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0533164-17.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FLAVIO SANTOS TELES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de drogas. Alegação de omissão e contradição quanto à validade de ingresso domiciliar. Inexistência de vícios. Rejeição. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta omissão e contradição quanto à análise da validade do ingresso domiciliar que originou as provas, requerendo a integração do julgado e o reconhecimento da nulidade probatória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e a conclusão adotada no julgamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação do conjunto probatório por mero inconformismo da parte. 4. No caso concreto, a controvérsia acerca da legalidade do ingresso domiciliar foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento na existência de fundadas razões e na caracterização de flagrante delito em crime permanente. 5. A alegação de omissão e contradição revela, na realidade, inconformismo com o entendimento adotado pelo Tribunal, inexistindo vício a ser sanado. 6. A pretensão de reconhecimento de nulidade das provas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, demanda reexame do mérito, providência incabível na via dos aclaratórios. 7. O prequestionamento resta atendido quando a matéria é devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” “2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia relativa à legalidade do ingresso domiciliar, ainda que contrariamente à tese defensiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE no AgRg no HC n. 920.951/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025. STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2546649 GO 2024/0012242-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0533164 17.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo embargante FLAVIO SANTOS TELES e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Relator (a) Procurador (a) de Justiça